Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-53.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701088-53.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, VANUSA ALVES DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALAMEDA DOS IPES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelos embargantes, VANUSA ALVES DOS SANTOS e MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, contra a sentença proferida em embargos de terceiro opostos em desfavor de CONDOMINIO RESIDENCIAL ALAMEDA DOS IPES. Os apelantes não apresentaram comprovante de preparo, mas pugnaram pelo benefício da justiça gratuita. (ID 21615738.) É o breve relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal e não tendo a parte recolhido o preparo, deve o relator apreciar tal pedido preliminarmente, razão pela qual passo à análise. Sobre o tema, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa e deve ser avaliada caso a caso. Isso porque, a despeito de o § 3o do art. 99 do CPC afirmar que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, o art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Deste modo, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Na hipótese dos autos, verifica-se que o apelante MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS FILHO juntou ao feito comprovante de rendimentos no qual aponta ser ele servidor da PMDF ocupando o cargo de Segundo Sargento com rendimento bruto mensal de R$ 11.195,89 (onze mil, cento e noventa e cinco mil reais e oitenta e nove centavos). (ID 21615743.) De outro lado, a sua cônjuge, a apelante VANUSA ALVES DOS SANTOS, sequer apresenta documentos visando comprovar o estado de penúria afirmado. No caso em análise, portanto, não restou demonstrada a situação de hipossuficiência alegada pelos apelantes. Com efeito, o art. 99, §7o, CPC, dispõe que: “Art. 99, § 7o - Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. - g.n. Ainda sobre o tema, o art. 1.007, §4o, CPC, acrescenta que: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Diante do exposto, intime-se o apelante para recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2020 15:01:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador